Tribunal: TJPA
Processo: 0042355-92.2015.8.14.0047
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO____________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO: 0042355-92.2015.8.14.0047
APELANTES: LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA

THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. REGIME COMPATÍVEL COM O
QUANTUM
PENA APLICADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por TATIANA OZANAN, advogada particular, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 144/146, que julgou procedente a denúncia formulada contra os apelantes THIAGO OLIVEIRA SOUSA E LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA, condenando-os nas sanções punitivas do artigo 217-A do Código Penal à pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.

De acordo com os termos da denúncia, os denunciados incorreram na conduta delituosa de crime capitulado no art. 217-A do CP, contra as vítimas D. C. dos R. S. c G. A. D., ambas de 12 anos de idade, fatos que teriam ocorrido no ano de 2014, e constatado o desvirginamento das vítimas pelos Autos de Exames de Conjunção Carnal e de Ato Libidinoso diverso da conjunção carnal juntados aos autos.

Pelo fato acima descrito, a denúncia foi recebida no dia 11/01/2016 (fls. 52), iniciando, assim, a fase instrutória.

Após a apresentação de resposta à acusação, foram realizadas audiências de instrução e julgamento, gravadas por meio audiovisual (mídias eletrônicas).

Inconformado com os termos da sentença, a Defesa do apelante LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA ofereceu razões de apelação, às fls. 161/174 requerendo por sua absolvição, alegando, cm síntese, a ausência de fato típico, a redução da pena-base para o mínimo legal, sob alegação do princípio da proporcionalidade, a aplicação de um patamar mais adequado para a atenuante de confissão e a mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Por sua vez, a Defesa do apelante THIAGO OLIVEIRA SOUSA ofereceu razões de apelação, às fls. 180/193, requerendo por sua absolvição com base na negativa de autoria. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena para o mínimo legal e ainda, mudança de regime de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 202/204 e 205/207, pugnou pelo conhecimento dos recursos c no mérito pelo improvimento das vias recursais.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezcdequias Mesquita da Costa, às fls. 216/223 e 227/232, que se pronunciou pelo improvimento dos recursos interpostos pela defesa.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade está provada por meio dos autos dos exames de conjunção carnal e de ato libidinoso diverso de conjunção carnal às fls. (31/32, 34/35), que atestaram o desvirginamento das vítimas, e os documentos juntados nos autos que comprovam a vulnerabilidade das vítimas, as quais possuíam na época dos fatos 11 (onze) e 12 (doze) anos de idade, às fls. 30 e 33.

A autoria encontra-se comprovado através dos depoimentos das vítimas GEANE ALVES DIAS e DAYANE DOS REIS SANTOS, as quais relataram com riquezas de detalhes os fatos que ensejaram a presente ação penal, bem como pelo depoimento testemunhal dos Conselheiros Tutelares GUTEMBERG SANTANA DE SOUZA e JOÃO ANDRÉ MARCELO DA SÍLVA. Vejamos:

A vítima, GEANE ALVES DIAS, em juízo, às fls. 102/104, declarou que:
"que conhece os acusados THIAGO OLIVEIRA, DIONE MARTINS DA SILVA E LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA há mais ou menos 03 (três) anos; no ano de 2014, após sua prima de nome DAYENE CRISTINA DOS REIS SANTOS obter o telefone de THIAGO DE OLIVEIRA e LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA, essa a pedido da declarante lhe deu os números de telefone, ; daí em diante em data que não sabe precisar a declarante passou mensagem para LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA para se encontrarem na casa de THIAGO OLIVEIRA SOUSA à noite; no local se encontravam também DAYENE CRISTINA DOS REIS SANTOS, LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA e THIAGO OLIVEIRA DE SOUSA; num dado momento THIAGO DE OLIVEIRA SOUSA E DAYENE CRISTINA DOS REIS SANTOS foram para um quarto e a declarante com LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA foram para outro; no quarto que estava com LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA mantiveram relação sexual, quando a depoente perdeu a virgindade; que manteve relação sexual com LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA por livre e espontânea vontade, inclusive, disse ao Acusado ¿LUCAS, eu tenho 11 anos¿; que DAYENE CRISTINA DOS REIS SANTOS manteve em outras oportunidades relação sexual por mais de uma vez com THIAGO OLIVEIRA DE SOUSA na casa do mesmo.

A vítima, DAYENE CRISTINA DOS REIS SANTOS, em juízo, às fls. 102/104, corroborou que:
"tinha 12 anos de idade quando passou a ¿se agarrar com THIAGO DE OLIVEIRA SOUSA", na primeira vez que se encontraram não houve nenhuma relação sexual; quando tinha 13 (treze) anos de idade manteve sua primeira relação sexual com THIAGO DE OLIVEIRA DE SOUSA na casa dele; apenas uma vez foi na casa de THIAGO DE OLIVEIRA acompanhada da prima GEANE ALVES DIAS; nessa vez GEANE ALVES DIAS ¿ficou¿ com LUCAS DE OLIVEIRA ALMEIDA, oportunidade em que esses dois mantiveram relação sexual, mentiu para THIAGO DE OLIVEIRA SOUSA, para quem disse ter 16 (dezesseis) anos de idade; na época do fato não tinha o mesmo porte físico de hoje; manteve por 03 (três) vezes relação sexual com THIAGO DE OLIVEIRA SOUSA, nunca entrou na casa de DIONE MARTINS DA SILVA, sua prima disse que ela e DIONE MARTINS DA SILVA ¿se agarraram" e se beijaram.

Em mídia audiovisual, às fls. 114 e 122, as testemunhas GUTEMBERG SANTANA DE SOUZA e JOÃO ANDRÉ MARCELO DA SÍLVA, Conselheiros Tutelares na época dos fatos. A testemunha JOÃO ANDRÉ MARCELO DA SÍLVA recorda que estava de plantão e foi procurado pelo pai de GEANE ALVES DIAS, o qual alegou que a filha estava foragida do lar, e ao encontrarem e a levarem para o conselho tutelar alegou que fugiu do lar por estar com medo, uma vez que estava tendo um namoro sem o consentimento do pai, e que durante esse namoro ela saia escondida a noite para se encontrar com os rapazes, junto com a sua prima DAYENE CRISTINA DOS REIS SANTOS, que as duas saiam de casa para ir beber e namorar. Já a testemunha GUTEMBERG SANTANA DE SOUZA, recorda que colheu as informações do ocorrido com a mãe de GEANE ALVES DIAS, que ao ouvir as adolescentes, elas afirmaram que tiveram relações sexuais com os Acusados, mas que o Acusado LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA foi denunciado no âmbito policial.

O consentimento da vítima em estupro de vulnerável é irrelevante para desconfiguração do fato típico, tendo em vista o teor da Súmula 593 do STJ

Súmula 593 do STJ: ¿O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente"

Os Apelantes pleiteiam a reforma da sentença de primeiro grau visando à fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação do princípio da proporcionalidade.

Analisando o decisum, verifica-se que o Douto Juízo ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, aplicou a pena-base do Apelante no mínimo legal, isto é, 08 (oito) anos de reclusão, em que pese tenha valorado negativamente a circunstância judicial da culpabilidade. Deste modo, o pleito da defesa resta superado, visto que a pena-base foi aplicada no seu mínimo legal (fl. 145 verso).

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão informo que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, o que impossibilita a redução, a teor da Sumula 231 do STJ.

Em relação à aplicação do regime inicial de cumprimento em aberto, saliento que a pena aplicada aos apelantes foi de 08 (oito) anos de reclusão, em definitivo, razão pela qual mostra-se o regime semiaberto o correto para o caso em análise, com base nas diretrizes do Código Penal (fl. 146).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço e julgo improvido os apelos manejados. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
.